Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736258-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO OFTALMOLOGICO DR. RODRIGUES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimado por edital, o agravado CENTRO OFTALMOLOGICO DR. RODRIGUES LTDA., na pessoa do representante legal, não ofereceu resposta. Desse modo, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial do agravado por edital ( CPC, art. 72, caput e inciso II), abrindo prazo para defesa. Com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator